Tribunal: TJDFT
Processo: 0718963-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0718963-82.2019.8.07.0000Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: RAPHAEL RIBEIRO RODRIGUES, EDILENE PEREIRA GUIMARAES EMBARGADO: ESPOLIO DE JAMIL YOUSSEF CHAHINE, ESPÓLIO DE SUCENA WEHBE CHAHINE REPRESENTANTE: AZIZI CHAHINE, ZARIFA CHAHINE

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO PARA CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DE PRESTAÇÕES DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO PROVIMENTO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo, na modalidade eletrônica contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, consistente em indeferir autorização para que os agravantes façam a consignação em juízo das parcelas atinentes ao contrato celebrado com as requeridas.
2. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.
3. É que, como bem destacado pelo magistrado de primeira instância, o fato de existirem débitos dos requeridos, perante terceiros, não autoriza, a suspensão dos pagamentos das prestações devidas pelos agravantes em razão do contrato celebrado com as agravadas.
4. O juízo natural da causa é quem dispõe de melhores condições de analisar as peculiaridades do caso concreto, de modo que, o provimento do recurso de agravo sem a nítida demonstração dos requisitos legais exigidos, demonstra-se precipitado.

5. Recurso desprovido